Tribunal: TJMT
Processo: 1082067-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082067-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FELIPE COSTA MARQUES NINOMIYA - CPF: 047.809.671-20 (RECORRIDO), DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO - CPF: 700.405.151-09 (ADVOGADO), MARIANA COSTA - CPF: 043.232.781-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/81. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER MORADIA
IN NATURA
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. TESE FIRMADA NO TEMA 325 DA TNU. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FELIPE COSTA MARQUES NINOMIYA, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-moradia, em parcelas vencidas e vincendas, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, em razão do descumprimento da obrigação de fornecer moradia
in natura
durante o programa de residência médica.

2. O Recorrente (Estado de Mato Grosso) pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o dispositivo legal que prevê o direito à moradia (art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81) é norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação inexistente, o que inviabilizaria a concessão do benefício e violaria o princípio da legalidade.

3. A controvérsia cinge-se em definir se a ausência de regulamentação específica afasta o dever da instituição de saúde de prover moradia ao médico residente e, em caso negativo, se é cabível a conversão da obrigação de fazer em pecúnia.

4. A Lei nº 6.932/81, com a redação dada pela Lei nº 12.514/2011, estabelece em seu art. 4º, § 5º, III, que a instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência, moradia, conforme estabelecido em regulamento.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a expressão "conforme estabelecido em regulamento" não condiciona a eficácia do direito, tratando-se de norma de aplicabilidade imediata. A inércia da Administração Pública em regulamentar o benefício não pode servir de pretexto para o descumprimento de um direito expressamente previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da efetividade das normas e da inafastabilidade da jurisdição.

6. A questão foi definitivamente pacificada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) no julgamento do Tema 325, com trânsito em julgado em 25/11/2024, que firmou a seguinte tese:
"O médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida 'in natura' a moradia."

7. No caso concreto, é incontroverso que o Recorrido é médico residente do programa de Psiquiatria vinculado à Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso e que o ente público não lhe fornece moradia
in natura
nem qualquer contraprestação pecuniária a este título. A própria Superintendência da Escola de Saúde Pública, em informação prestada nos autos (ID 293388433), reconhece o direito estabelecido na Lei nº 12.514/2011 e a ausência de regulamentação estadual.

8. Desse modo, a omissão do Estado em cumprir a obrigação de fazer (fornecer alojamento) impõe sua conversão em obrigação de pagar (indenização em pecúnia), a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao direito violado. O percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, conforme fixado na sentença e consolidado no Tema 325 da TNU, mostra-se razoável e adequado para compensar os custos do residente com moradia.

9. Anoto, por oportuno, que em observância ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade, o percentual de 30% (trinta por cento) fixado na sentença incide sobre todas as parcelas devidas até a entrada em vigor do
Decreto nº 12.681/2025 (21/10/2025)
; a partir de tal marco regulatório, o auxílio-moradia passa a ser devido no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da bolsa, nos exatos termos da nova fundamentação normativa, resguardando-se o direito adquirido quanto ao período pretérito.

10. Portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência pacificada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula do julgamento de acórdão,
sendo, no entanto, devido o percentual nela fixado até a vigência do Decreto nº 12.681/2025, quando então passará a vigorar o percentual de 10% sobre o valor da bolsa.

13. Condeno a parte Recorrente (Estado de Mato Grosso) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, por força de lei.

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026